Tribunal: STF
Processo: RE 91711
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. - PELA MESMA RAZÃO QUE INSPIROU A
SÚMULA 210 DO S.T.F., PODE O ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
VALER-SE, SUPLETIVAMENTE, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA ATACAR
ACÓRDÃO QUE, REFORMANDO SENTENÇA DE PRONUNCIA, IMPRONUNCIA O RÉU.
NESSE CASO, O PRAZO PARA O ASSISTENTE RECORRER, SUPLETIVAMENTE,
COMECA A CORRER IMEDIATAMENTE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO (SÚMULA 448).
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
POIS E EVIDENTE QUE, EM RAZÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO DO RÉU, PODEM OS JUIZES DE SEGUNDO GRAU REEXAMINAR
AMPLAMENTE A MATÉRIA DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU, E, PELO
CONVENCIMENTO BASEADO NA PROVA DOS AUTOS, REFORMAR A SENTENÇA
RECORRIDA. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.